Tribunal: TJDFT
Processo: 0740203-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA. CEASA. NATUREZA TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ARTIGO 174 CTN. PENHORA. VEÍCULO IDENTIFICADO. NÃO LOCALIZADO. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. RENAJUD. POSSIBILIDADE. EFICÁCIA EXECUTIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A taxa de fiscalização de uso de área pública tem natureza jurídica de tributo, pois é devida em decorrência do Poder de Polícia conferido à Administração Pública, o qual é exercido por meio da autorização, vigilância e fiscalização, visando disciplinar a utilização ou ocupação de área pública, como se apresenta o caso em julgamento.
2. Portanto, tratando-se de arrecadação de natureza tributária, a prescrição é regulada pelo disposto no artigo 174 do CTN, que prevê o prazo prescricional de cinco anos, como restou decidido pelo Juízo a quo.
3. Tratando-se de bem móvel, que pode ser alienado e transferido por simples tradição, a pretendida restrição de transferência é adequada para coibir que o bem seja alienado a terceiros de boa-fé, além de garantir a eficácia da execução. Precedentes do TJDFT.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido, para determinar a inserção da restrição de transferência junto ao RENAJUD, no veículo identificado, pertencente ao agravado.